Tribunal: TJBA
Processo: 8021142-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021142-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAELTON DA SILVA BAHIA

Advogado(s)
:
JAELTON DA SILVA BAHIA

AGRAVADO: RODALEVE R VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, BRUNO SANTOS SOUSA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. ART. 455, § 4º, INCISO II, DO CPC. PROVA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA
DE INTIMAÇÃO DIRETA PELA PARTE.
EXCESSO DE RIGOR
FORMAL NA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA ÀS VÉSPERAS DA AUDIÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

1.
O cerceamento de defesa se configura quando a parte é impedida de produzir prova essencial para a demonstração de suas alegações, em violação ao disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2. A regra processual que impõe à parte o ônus de intimar suas testemunhas (art. 455, § 1º, do CPC) admite exceções, sendo cabível a intimação judicial quando comprovada a necessidade, como no caso de impossibilidade fática de contato direto com a testemunha por se tratar de terceiro estranho à lide.

3. A decisão que nega a intimação judicial, sob o fundamento de que a parte não preencheu os requisitos do art. 455, § 4º, II, do CPC, mesmo diante de justificativa que demonstra a impossibilidade de cumprimento da regra geral, representa um excesso de rigor formal em detrimento da busca pela verdade material.

4. No caso, a r. decisão agravada, proferida às vésperas da audiência (com menos de 24 horas de antecedência), frustrou o direito à prova do Agravante, pois o impediu de adotar providências alternativas.

5. Provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anular a audiência e determinar nova audiência, com a intimação judicial da testemunha, a fim de garantir o exercício da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021142-35.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
AGRAVANTE
JAELTON DA SILVA BAHIA
e como
AGRAVADO
RODALEVE R VEÍCULOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.